Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017917-26.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANASTACIO JORGE DA SILVA - CPF: 063.894.731-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO COLEGIADA QUE RECONHECEU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, consignando que houve ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do empréstimo consignado, com o recebimento dos valores creditados em sua conta, afastando a tese de inexistência de relação jurídica.

A insurgência recursal traduz mera irresignação da parte com a conclusão do julgado, não sendo possível, pela via dos embargos, reabrir discussão meritória.

O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada pelo colegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1017917-26.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: ANASTACIO JORGE DA SILVA

EMBARGADA:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANASTÁCIO JORGE DA SILVA
, em face do v. acórdão de Id. 259535677, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
CREFISA S/A
, reformando a sentença e julgando improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato.

Nas razões recursais (Id. 260115161), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, com base no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, quanto a elementos fáticos e jurídicos relevantes à validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente em relação à suposta inexistência de contratação válida e ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade. Requer o acolhimento dos aclaratórios, bem ainda o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

A parte embargada,
CREFISA S/A
, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 261337792), defendendo a rejeição do recurso, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e argumentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – EMPRESTIMO REALIZADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –COBRANÇA LEGÍTIMA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM BENEFÍCIO DO AUTOR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inexistência de relação jurídica e tampouco em descontos indevidos, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do empréstimo consignado e que este foi beneficiado com os valores, o qual foi livremente pactuado.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a contratação é lícita, de modo que a improcedência dos pedidos inaugurais se impõe.”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ressalte-se que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo instrumento de integração e aclaramento da decisão judicial, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não se manifestar sobre as provas relacionadas à inexistência da contratação e às normas legais invocadas, sugerindo omissão quanto à análise da suposta ausência de relação jurídica e da vontade expressa do contratante.

Entretanto, conforme se depreende da ementa e do corpo do acórdão de Id. 259535677, a Turma Julgadora entendeu expressamente que:

“Não há se falar em inexistência de relação jurídica e tampouco em descontos indevidos, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do empréstimo consignado e que este foi beneficiado com os valores, o qual foi livremente pactuado.”

Verifica-se, portanto, que a matéria suscitada foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente para a formação do convencimento, inclusive baseada na prova documental e em gravação da contratação. A alegação de omissão não prospera, pois se refere à valoração da prova e à discordância com a conclusão adotada pelo colegiado
, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025